Tribunal: TJDFT
Processo: 0707166-18.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE TRANSPORTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial. Em suas razões recursais, sustenta que somente a recorrida possui acesso aos extratos do cartão de transporte. Argumenta que houve desconto indevido pela recorrida dos valores do seu cartão de transporte. Requer a sua devolução em dobro e o pagamento de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63958849). Dispensado de preparo ante o pedido de concessão da gratuidade judiciária, ora deferido em razão dos contracheques acostados aos autos que apontam a hipossuficiência do recorrente (ID 63956837). Contrarrazões apresentadas (ID 63958852).
3. Dialeticidade. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Assim, considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. Na origem, a parte autora ajuizou ação de repetição de indébito cumulada com danos morais e materiais em face de AMAZONIA INTER TURISMO LTDA (VIAÇÃO PLANALTINA). Relata que possui com a requerida um cartão para o pagamento do transporte e que teve descontado indevidamente do referido cartão o valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Narra que a empresa ré informou que realizou o desconto, com isso, requer a declaração da prática como ilegal e abusiva. Esclarece que o valor depositado no cartão de transporte trata-se de verbas salariais. Argumenta que diante do desconto abusivo, não lhe restou alternativa senão ajuizar a presente demanda.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. O art. 6o, VIII, do CDC, dispõe ser direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências".
7. O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor preceitua que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
8. Na espécie, a parte autora impugnou o desconto indevido de valores em seu cartão de transporte, porém a parte ré não trouxe nenhum elemento probatório como histórico ou extrato dos valores para atestar a regularidade do saldo. Assim, diante do contexto probatório e da verossimilhança das alegações da parte autora, caberia à prestadora de serviço demonstrar a regularidade do saldo.
9. Dessa forma, evidenciada a falha na prestação do serviço, deverá a parte recorrida restituir à parte autora o valor indevidamente descontado ou expirado, em sua forma simples, pois não houve configuração de violação à boa-fé objetiva a ensejar a sua devolução em dobro.
10. Quanto aos danos morais, a falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. O presente caso não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa), decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano. Portanto, não resta comprovada a violação das esferas de intimidade ou honra do recorrente a ensejar a responsabilização extrapatrimonial.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré a restituir à parte autora o valor de R$ 700,00 (setecentos reais), com correção monetária a partir da data do prejuízo, e juros de mora a partir da citação. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.